Tribunal: TJMT
Processo: 1023582-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023582-97.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR - CPF: 015.550.021-02 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), TONI DA SILVA FLOR - CPF: 053.593.496-38 (VÍTIMA), IGOR ESPINOSA - CPF: 052.846.371-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUCIO DOS ANJOS DA CRUZ SILVA - CPF: 065.217.961-43 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON HONORIA ALBINO - CPF: 046.849.021-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA - CPF: 088.002.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIELITON MOTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
– AÇÃO PENAL QUE ALÉM DE APURAR CRIME DEMASIADAMENTE GRAVE, CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR ADVOGADOS DISTINTOS – DENÚNCIA DEVIDAMENTE RECEBIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E DESIGNADAS AS DATAS PARA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS INSTRUTÓRIAS -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, valendo acrescentar, outrossim, que além de apurar crime demasiadamente grave, o feito conta com pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos, o que certamente contribui para eventual delonga na tramitação do processo. Além do mais, há de se ressaltar que a paciente já foi denunciada, a exordial acusatória devidamente recebida em 1a instância e já houve designação de data para realização das audiências instrutórias, a tornar sepultado o argumento de que está sofrendo coação ilegal por excesso de prazo.

2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

PACIENTE:

ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.o 1007370-06.2020.811.0042 (PJe), em que
denunciada
pelo suposto cometimento do crime de
homicídio qualificado
, levado à efeito em face de
Toni da Silva Flor
, seu cônjuge.

Como vertente ensejadora da presente impetração, o firmatario do remédio heroico
defende a tese de
excesso de prazo
na constrição cautelar
da increpada, sob o viés da
desídia das autoridades na condução do feito
, porquanto nada obstante a paciente esteja
recolhida ao cárcere desde
18/08/2021
e a
denúncia tenha sido ofertada em
03/09/2021
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
o MM. Juiz de
a quo
não deu início à instrução criminal da 1a fase do rito escalonado do Tribunal do Júri
; o que, no entender do impetrante, além de violar as determinações contidas no
art. 412 do CPP
, discrepa do entendimento consolidado na jurisprudência pátria e
ofende os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo
, principalmente porque não houve qualquer contribuição da defesa técnica para eventual elastério.

Por tudo que expõe, o impetrante ressalta os predicados pessoais abonatórios ostentados pela beneficiária do
writ
, para então pugnar pela concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva da paciente, aplicando-se, caso necessário, medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, CPP).
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados do ID 114075456 ao ID 114075462.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 114074955).

Ao final do regime extraordinário, os autos foram distribuídos à minha Relatoria por
prevenção
, gerada pelo
Habeas Corpus
1017783-73.2021.811.0000; ocasião em que
ratifiquei
a r. decisão proferida pelo Exmo. Des. Plantonista e
requisitei informações
à d. autoridade impetrada (ID 114279998), que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 114970473.

Por meio do parecer anexado no ID 115178454, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos e dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste g. Sodalício Estadual, que
em
14/08/2020
o Delegado Titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá/MT, instaurou o Inquérito Policial n.o 1007370-06.2020.811.0042 [IP n.o 434.4.2020.24537], no intuito de descortinar os autores do crime de homicídio qualificado perpetrado no dia
11/08/2020
, em face da vítima
Toni da Silva Flor.

Após a realização de inúmeras diligências investigativas, dentre as quais, interceptações telefônicas, buscas e apreensões, quebra de sigilo de dados telefônicos/telemáticos/bancários dos suspeitos, a autoridade policial representou pela decretação da

prisão temporária
de
ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR
e dos demais indiciados
Wellington Honoria Albino
,
Igor Espinosa
,
Dieliton Mota da Silva
,
Ediane Aparecida da Cruz Silva
e
Sandro Lucio dos Anjos da Cruz Silva
, o que restou deferido pelo MM. Juiz de 1o grau em
17/08/2021
, sendo a respectiva ordem prisional expedida em face da ora paciente devidamente cumprida em
19/08/2021
.

Encerrada a fase policial, na data de
03/09/2021
o i. representante do Ministério Público
ofertou denúncia

cumulada com pedido de prisão preventiva
em face dos suspeitos, nos seguintes moldes:

i)

ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR
, dada como incursa nas penas do
art. 121, §2o, incs. I
(motivo torpe)
e IV

c/c art. 29 e art. 61, inc. II, alínea
e
(contra cônjuge),
todos do Código Penal
;

ii)

Igor Espinosa
, dado como incurso nas penas do
art. 121, §2o, incs. I
(mediante paga)
e IV, do CP
;

iii)

Wellington Honoria Albino
e
Dieliton Mota da Silva
,
dados como incursos nas penas do
art. 121, §2o, incs. I
(mediante promessa de recompensa)
e IV

c/c art. 29, ambos do Código Penal
;

iv)

Ediane Aparecida da Cruz Silva
, dada como incursa nas penas do
art. 121, §2o, incs. I
(motivo torpe)
e IV

c/c art. 29, ambos do CP
;

v)

Sandro Lucio dos Anjos da Cruz Silva
, dado como incurso nas penas do
art. 342, §1o do Código Penal
.

A exordial acusatória foi devidamente recebida pela autoridade judiciária de 1o grau no dia
08/09/2021
, oportunidade em que também fora
decretada a prisão preventiva
de
ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR
e dos corréus
Wellington Honoria Albino
,
Igor Espinosa
e
Dieliton Mota da Silva
, bem como concedida a liberdade provisória à
Ediane Aparecida da Cruz Silva
, condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais.

Devidamente citados os réus, foram apresentadas as respectivas defesas preliminares por
Dieliton
, em
01/10/2021
; por
ANA CLAUDIA
,
Wellington
e
Igor
, em
13/10/2021
; e pelos demais acusados
Ediane
e
Sandro Lucio
, no dia
20/10/2021
; ao que se sucedeu a prolação de decisão pelo MM. Juiz
a quo
na data de
24/11/2021
, ocasião em que determinada a intimação dos representantes processuais dos acusados para que declinassem os nomes completos das testemunhas a serem ouvidas na fase de instrução preliminar, com os respectivos endereços para localização.

Por fim, após o devido cumprimento da determinação mencionada alhures, no dia
17/01/2022
o d. magistrado singular emitiu novo pronunciamento, oportunidade em que
designou audiências de instrução
para as seguintes datas:

i)

21/02/2022
, às 14h00min – oitivas das testemunhas de acusação
Paulo Alexandre da Silva Oliveira
,
Fabricia Pereira de Oliveira
,
Cristiane Silva
,
Anderson Luiz Diniz Zacarias
,
Aldina Márcia Alez Herter
,
Marcel Gomes de Oliveira
e
Jeferson Jemes de Paula
;

ii)

22/02/2022
, às 14h00min – oitivas das testemunhas comuns
Leonice da Silva Flor
,
Viviane Aparecida Silva Flor
,
Priscila de Paula Pereira Serra
,
Evanir Espinosa
,
Maerço Gonçalo Magalhães
,
Willias Santos Pereira
e
Glauber Peres Farias
;

iii)

23/02/2022
, às 14h00min – oitivas das testemunhas de defesa
João Rocha Gonçalves
,
Thais Giselle Santana Sampaio
,
Leonida Lúcia da Silva
,
Nuris Siqueira da Silva
,
Clean Miranda de Oliveira
,
Marta José Fernandes Silva
e
Karoline de Assunção Verdecio
;

iv)

24/02/2022
, às 14h30min – oitivas das testemunhas de defesa
José Luís Roberto Salvador
,
Ana Lúcia Souza Santos
,
Pamella Suellen Macedo Bezerra
,
Idalmir Bezerra Ferreira
,
Ligia Kemelly da Silva Albernaz Tassi Balbino
e
Edione da Silva Albernaz
;

v)

25/02/2022
, às 14h00min – realização do interrogatório dos acusados
ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR,
Wellington Honoria Albino
,
Igor Espinosa
,
Dieliton Mota da Silva
,
Ediane Aparecida da Cruz Silva
e
Sandro Lucio dos Anjos da Cruz Silva
.

Nessas condições, embora a paciente esteja recolhida ao cárcere desde
19/08/2021
, ou seja, há
pouco mais de 05 (cinco) meses
, não há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias da hipótese concreta justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
,
já tendo sido, inclusive, recebida a exordial acusatória e designadas as datas para realização da instrução criminal
, de modo que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crime demasiadamente grave, conta com
pluralidade de réus
, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos; circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito.

Logo, apesar de louvável a preocupação do causídico com o tempo do encarceramento provisório da paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação dos procedimentos instaurados em 1a instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022